Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702107-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA, HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA e HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA em face de decisão proferida nos autos da ação de inventário, processo 0001282-44.2009.8.07.0016, cujo juízo singular determinou a transferência de valores depositados judicialmente relativos à venda de imóvel para pagamento de débitos. Conclusos os autos, esta relatoria verificou a ausência das custas recursais e determinou prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de extinção do feito por deserção (ID 52701273). Conforme certidão ID 53174186, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, proferiu-se a seguinte determinação: "Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA e HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 53174186, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2024 13:26:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora